Tribunal: STF
Processo: HC 149766
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo na formação da culpa. Revogação da custódia. Alegada contradição no acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    2. Embargos rejeitados.